Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708229-47.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO LUCAS VERÍSSIMO FONTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Recurso adesivo do réu não conhecido. Apelação do autor conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, porquanto “não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia, de maneira adequada e suficiente, todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.758.734/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017